Tribunal: STF
Processo: RHC 204355
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão não conheceu de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela parte embargante.



    A parte embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, aduz existir vícios de omissão e obscuridade em referida decisão, quanto à ausência de expediente forense no dia 3/6/2021. 



    Tal o contexto, entendo assistir razão ao recorrente.



    A decisão embargada considerou intempestivo o recurso ordinário interposto pela parte embargante com os seguintes fundamentos:



    Consta dos autos que o acórdão ora recorrido foi publicado em 02/06/2021, sendo que o presente recurso veio a ser interposto apenas em 8/06/2021.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário constitucional, eis que intempestivo.



    É que, considerado o prazo de cinco dias para sua interposição, conforme determina o art. 30 da Lei nº 8.038/90 e o art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o prazo recursal se esgotou em 5/4/2021. (com meus grifos)



    Reconheço, nesse ponto, que a decisão embargada foi omissa quanto ao feriado ocorrido no dia 3/6/2021, dia imediatamente subsequente à publicação da decisão recorrida (2/6/2021).



    Observo, desse modo, que o recurso ordinário foi interposto tempestivamente, o que impõe o conhecimento do recurso.



    Como se vê, cuida a espécie de evidente omissão passível de correção por embargos de declaração, nos termos da Jurisprudência desta Suprema Corte (ARE 927.136 ARE-AgR-ED-ED, Ministro Ricardo Lewandowski):



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPROVAÇÃO TARDIA DA TEMPESTIVIDADE RECURSAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO NO RE 626.358-AGR, MIN. CEZAR PELUSO, DJE DE 23/08/2012. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO SANADA.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    (ARE 700.529 AgR-ED, Ministro Teori Zavascki)



    Por outro lado, não há vício de omissão, obscuridade ou contradição no que toca ao mérito da decisão embargada, de forma que o recurso deve ser desprovido.



    É que, nesse ponto, estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; AP 968 ED, ministro Luiz Fux).



    Em suma, o embargante busca, para além de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos integrativos, apenas para corrigir a omissão contida na decisão embargada, com a devida substituição da expressão “não conheço deste recurso ordinário” por “nego provimento ao recurso ordinário”.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator